Tribunal: TJMT
Processo: 1003854-02.2021.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003854-02.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENE WASHINGTON COSTA CARDOSO - CPF: 060.286.141-14 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADEILSON ALEXANDRE PORTO FERREIRA - CPF: 801.750.231-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEI REGINA LOURENCO - CPF: 005.875.381-80 (TERCEIRO INTERESSADO), IRMÃO DE JOSIMAR PEREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE FATIMA DOS SANTOS - CPF: 384.640.711-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SD PM FRANÇA (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON LOURENÇO BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), JOZIMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 654.886.281-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003854-02.2021.8.11.0055

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57

APELADO: RENE WASHINGTON COSTA CARDOSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO FÚTIL E COM RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], NA SUA FORMA TENTADA E COM ERRO NA EXECUÇÃO [ART. 121, §2
o
, II E IV, C/C OS ARTS. 14, II E 73, TODOS DO CÓDIGO PENAL] – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REVISÃO DA FRAÇÃO ATINENTE À MINORANTE DA TENTATIVA – PRETENDIDA APLICAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) – VIABILIDADE – EXTENSÃO DA CONDUTA E PROXIMIDADE DO RESULTADO – REAJUSTE DA DOSIMETRIA
DE OFÍCIO
– ADOÇÃO DE
QUANTUM
DESPROPORCIONAL NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA SEM JUSTIFICATIVA IDÔNEA – REPRIMENDA FINAL READEQUADA, COM A MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA EM PARTE COM O PARECER MINISTERIAL.

Quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição relativa à tentativa [art. 14, II, do Código Penal].

Se o agente desferiu golpe de faca, alvejando a vítima no pescoço, próximo à veia jugular, ensejando inclusive deformidade permanente [grande cicatriz], afigura-se proporcional a aplicação da minorante da tentativa em sua menor fração, qual seja, em 1/3 (um terço).

Embora o Código Penal não delimite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta.

O
quantum
da pena (reajustado para 8 (oito) anos de reclusão), a sua primariedade técnica, assim como o tempo de segregação provisória autorizam a manutenção do regime semiaberto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003854-02.2021.8.11.0055

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: RENE WASHINGTON COSTA CARDOSO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, decorrente do veredito do Tribunal do Júri (autos n. 1003854-02.20121.811.0055), que condenou RENE WASHINGTON COSTA CARDOSO pelo crime de homicídio qualificado [por motivo fútil e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], na sua forma tentada e com erro na execução, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão [art. 121, §2
o
, II e IV, c/c os arts. 14, II e 73, todos do código penal].

Em suas razões, sustenta que a redução da pena, pela tentativa, não pode se operar na 1/2 (metade), conforme reconhecido pela Juíza-Presidente do Tribunal do Júri, sobretudo porque “
a lesão provocada [...] na vítima foi gravíssima, aproximando-se da consumação, no caso, o resultado morte [...] e o acusado somente interrompeu a atividade criminosa diante da intervenção de terceiros”
.

Ao final, requer o provimento do recurso para:
1)
aplicar a fração no mínimo legal, qual seja, em 1/3 (um terço);
2)
readequar o
quantum
final da pena para 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, alterando o regime inicial de cumprimento para o fechado [doc. digital n. 123811661].

Em contrarrazões, o apelado pugna pela conservação da sentença [doc. digital n. 123811664].

A Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso ministerial [doc. digital n. 129053182].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003854-02.2021.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, o recurso questiona a fração de diminuição da tentativa, para estabelecê-la em 1/3 (um terço), alterando-se o regime inicial de pena para o fechado.

O apelo comporta parcial acolhimento.

É dos autos que
JOZIMAR PEREIRA DE SOUZA
foi atingido, com golpes de faca – no lado esquerdo da hemiface e pescoço, dorso da mão esquerda e terço inferior do antebraço direito –, conforme se constata no mapa topográfico para localização de lesões (doc. digital n. 123811574). Além disso, o homicídio somente não se consumou pela intervenção de terceiros – tendo em vista que a testemunha JOSÉ DE FÁTIMA DOS SANTOS interveio, atingindo o apelado com pauladas –, e pelo pronto atendimento médico recebido pelo ofendido.

Em razão desses fatos, após o Conselho de Sentença reconhecer que o delito foi praticado na sua forma tentada, a Juíza-Presidente realizou a dosimetria da pena e, na terceira fase, aplicou a redução da tentativa em 1/2 (metade), fixando o
quantum
definitivo em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

É cediço que, para eleição da fração a ser aplicada para a causa de diminuição da pena, o julgador deve analisar a proximidade ou distanciamento da consumação do delito, levando em consideração o
iter criminis
percorrido pelo agente.

De acordo com Guilherme de Souza Nucci, “
o juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito”
(Código Penal Comentado. 18
a
Ed, GEN: Rio de Janeiro, 2017, p. 185].

Cléber Masson também leciona que “
o iter criminis ou ‘caminho do crime’ corresponde às etapas percorridas pelo agente para a prática de um fato previsto em lei como infração penal. Compreende duas fases: uma interna e outra externa. A fase interna é representada pela cogitação. A fase externa se divide em outras três: preparação, execução e consumação. O exaurimento não integra o iter criminis”
(Código Penal Comentado, 3
a
Ed., Ed. Método: São Paulo, p. 118].

Ao discorrer sobre o critério para a diminuição da pena na tentativa, Fábio Roque Araújo pondera que:

“
Malgrado não tenha o Código estabelecido de forma objetiva os critérios para que o julgador diminua mais ou menos a pena (dentro dos parâmetros de um a dois terços), firmou-se o entendimento no sentido de que, quanto mais próximo da consumação chegar o agente, menos deve o juiz diminuir a pena”
(Curso de Direito Penal – Parte Geral, Ed. JusPodivm, 2018, pág. 525)
.

No caso concreto, RENE WASHINGTON COSTA CARDOSO efetuou golpes de arma branca [faca], atingindo JOZIMAR no “
lado esquerdo da face e pescoço [...], dorso da mão esquerda (lesões de defesa)
[e]
face anterior do terço inferior do antebraço direito”
.

Some-se a isso que, embora tenha respondido negativamente ao sétimo quesito – “
resultou incapacidade permanente [..] ou deformidade permanente”
–, o próprio perito criminal acostou fotografia no laudo evidenciando que os golpes resultaram numa grande cicatriz na lateral do rosto da vítima (doc. digital n. 123811574).

A convivente do ofendido, SIRLEI REGINA LOURENÇO, quando auscultada em sede policial, afirmou que “
JOZIMAR recebeu atendimento médico na UPA, recebeu dezesseis pontos internos e externos [...] perdeu muito sangue e as facadas foram próximas a veia principal. Que o médico que atendeu JOZIMAR disse que ‘Deus estava de plantão na vida dele, pois se não houvessem o socorrido, provavelmente teria morrido’”
(doc. digital n. 123811978).

Além disso, a testemunha presencial, JOSÉ DE FÁTIMA DOS SANTOS, narrou que “
RENE ‘enfiou a faca’
[na vítima]
. Que mesmo com um grande corte no rosto e pescoço, JOZIMAR segurou a mão de RENE [...] e foi afastando até a parede [...] com a faca no pescoço [...]. Que nesse momento diz ter-se apossado de um pedaço de pau, gritou com o agressor e investiu contra ele [...] e se não fosse sua intervenção JOZIMAR o teria sido assassinado no local”
(doc. digital n. 123811980).

Na audiência de instrução e julgamento, SIRLEI reafirmou o depoimento prestado extrajudicialmente, informando que acompanhou a vítima na UPA, que passou por uma cirurgia. Disse também que JOZIMAR sobreviveu em razão da intervenção do dono do bar, que afugentou o apelado com um pedaço de pau (arquivo digital – nome da mídia: Audiência de Instrução - COD. 1003854-02.2021.8.11.0055 – SIRLEI.mp4).

Ainda nesta etapa, o proprietário da lanchonete onde os fatos se sucederam, JOSÉ DE FÁTIMA, relatou que, durante a briga, muniu-se de um taco de madeira e gritou com o acusado, levando-o a cessar as investidas e sair correndo do local (arquivo digital – nome da mídia: Audiência de Instrução - COD. 1003854-02.2021.8.11.0055 - JOSE DE FATIMA.mp4).

JOZIMAR, quando auscultado em juízo, confirmou que foi atingido – pelas costas, na região do pescoço – com um golpe de faca desferido pelo acusado. Acrescentou que conseguiu segurar a faca e teve que desferir uma joelhada no réu para se desvencilhar dele. Disse que o proprietário do estabelecimento interveio contra o acusado, quando ele saiu correndo, tomando rumo ignorado. Ao final, relatou que o golpe “
passou perto”
de uma artéria e que perdeu muito sangue em razão dos ferimentos (arquivo digital – nome da mídia: Audiência de Instrução - COD. 1003854-02.2021.8.11.0055 – JOZIMAR.mp4).

Na sessão plenária do Tribunal do Júri, SIRLEI e JOSÉ MARIA confirmaram as declarações prestadas anteriormente, no sentido de que JOZIMAR foi alvejado pelo acusado com um golpe de arma branca.

SIRLEI acrescentou que acompanhou o ofendido na UPA e que, no trajeto, ele estava pouco lúcido, reclamava que não sentia um dos braços e estava ficando “bastante gelado”, uma vez que perdeu muito sangue em razão do golpe sofrido. Asseverou que conversou com o médico responsável pelo atendimento de urgência e que o profissional lhe confidenciou que “
se fosse um minutinho a mais, ele não estaria mais aqui, pois o golpe pegou próximo a uma artéria”
. Por fim, disse que JOZIMAR ficou com a “boca torta” e que ainda sentia muitas dores na região atingida (arquivo digital – nome da mídia: JÚRI - RENE WASHINGTON COSTA CARDOSO - SIRLEI REGINA LOURENÇO.mp4).

JOSÉ DE FÁTIMA informou que estava trabalhando no balcão da sua lanchonete quando, de inopino, percebeu que a vítima estava sendo esfaqueada pelo apelado. Disse que correu na direção deles para tentar apartar a contenda e que, usando um taco de madeira, ameaçou atingir o réu, momento que ele cessou as agressões e saiu correndo do local. Confirmou que, se não tivesse interferido, provavelmente RENE teria matado JOZIMAR, pois o acusado continuava desferindo golpes de faca e a vítima já havia perdido bastante sangue. Narrou que ajudou a prestar os primeiros socorros e que JOSIMAR estava “desfalecendo” quando o colocaram no carro para conduzi-lo à UPA (arquivo digital – nome da mídia: JÚRI - RENE WASHINGTON COSTA CARDOSO - JOSE DE FATIMA DOS SANTOS.mp4).

JOZIMAR também reafirmou que o acusado lhe lesionou com um golpe de faca, acertando-o, pelas costas, na mão esquerda, lateral do rosto e no pescoço, acrescentando que só não foi atingido em um ponto vital porque se protegeu das investidas, segurando a arma branca. Disse que JOSÉ DE FÁTIMA correu para lhe prestar auxílio e que, valendo-se de um taco de madeira, conseguiu afugentar seu agressor, mas que já havia sido esfaqueado e perdido muito sangue. Declarou que se dirigiu à residência de um vizinho e que foi ele quem o conduziu para a UPA para ser atendido. Relatou que o médico lhe informou que a facada quase atingiu a artéria carótida e por pouco não morreu. Por fim, revelou que ficou, no início, com a “boca torta” e, permanentemente, com uma grande cicatriz na lateral do pescoço (arquivo digital – nome da mídia: JÚRI - RENE WASHINGTON COSTA CARDOSO - JOZIMAR PEREIRA DE SOUZA.mp4).

Das provas coligidas nos autos, concluo que a ação delituosa se aproximou bastante do resultado morte, notadamente em razão da área atingida – região carotidiana –, pela intensidade do golpe – que, inclusive, causou deformidade permanente –, e pelo fato de que a vítima pontuou, nas oportunidades em que foi ouvida, que o acusado, após a primeira investida, insistentemente lhe golpeava a lateral do rosto e pescoço com a arma branca.

Desse modo, há provas suficientes para alterar a fração relativa à tentativa, fixando-a no seu mínimo legal de 1/3 (um terço), tendo em vista o
iter criminis
percorrido pela conduta delitiva perpetrada pelo apelado.

Nesse sentido, trago precedentes da Corte Cidadã,
verbis
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. GRAU DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE [...] O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. No caso em apreço, a Corte local aplicou a redução pela tentativa em 1/3 (um terço), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente. Neste contexto, não se vislumbra ilegalidade perpetrada a ser reparada [...] Habeas corpus não conhecido”
(HC 532.021/ES, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 13/12/2019)

“
[...] O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. Precedentes. Hipótese na qual a paciente atacou a vítima a golpes de facada, cansando-lhe lesões graves em regiões letais, tratando-se, portanto, de tentativa cruenta e perfeita, pois percorrida a totalidade do iter criminis, tendo sido realizado o suficiente para alcançar o resultado morte. Por conseguinte, de rigor a manutenção do redutor mínimo de 1/3 (um terço), pela tentativa de homicídio (art. 14, II, do CP). Writ não conhecido
” (HC n. 365.398/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 23/11/2016.)

Embora não tenha sido objeto de irresignação defensiva, verifico que a dosimetria realizada pela Juíza-Presidente do Tribunal do Júri necessita de ajustes.

Transcrevo excerto da sentença que trata da matéria:

“DOSIMETRIA

Na análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie; embora o acusado registre em seu nome outros processos em andamento, por não ter condenação anterior não pode ser considerado como portador de maus antecedentes criminais; não há dados concretos para se auferir a sua personalidade e a sua conduta social; quanto aos motivos do crime, apesar de desfavoráveis, foram utilizados para qualificar o delito;
as circunstâncias do crime devem ser tidas como desfavoráveis, pois os jurados acolheram a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima por meio da votação do sexto quesito
; e, por fim, verifico que o comportamento do ofendido não contribuiu para a prática do crime.

Diante desse cenário, considerando a existência de circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, concorre a atenuante prevista no artigo 65, III, “d” (confissão), motivo pelo qual reduzo a pena-base em um ano, fixando a pena intermediária em 13 (treze) anos de reclusão
.

[...]”
(doc. digital n. 123811659).

Na primeira fase, percebe-se que foi considerada desfavorável as “
circunstâncias
” do crime, utilizando a qualificadora do “
recurso que dificultou a defesa da vítima
” para majorar a pena-base.

Não desconheço que, reconhecida mais de uma qualificadora, é possível utilizar uma delas na primeira fase para agravar a reprimenda basilar e a(s) remanescente(s) para qualificar o delito. Confira-se:

“[...] 2. "(...) Em crime de homicídio, com mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, a qualificadora em excesso poderá ser utilizada para elevar a pena-base, como foi feito no caso em análise" (RHC 131.038/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 11/10/2021) [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.055.438/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 19/5/2022)

“
[...] VI- Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial" (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 17/3/2017) [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 713.129/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 3/5/2022.)

Depois, acertadamente, a pena-base foi recrudescida na fração proporcional de 1/6 (um sexto), razão pela qual não há se falar na sua modificação, ficando estabelecida em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

Dando continuidade à dosimetria, a Juíza-Presidente reconheceu a
confissão espontânea
do apelado; contudo, arrefeceu a reprimenda intermediária – sem justificação idônea – em apenas 1 (um) ano, ou seja, aquém da fração de 1/6 (um sexto) eleita pela jurisprudência como proporcional.

Com efeito, “
em relação à segunda fase da dosimetria, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea
” (STJ, HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021).

Assim, redimensiono a reprimenda intermediária, ficando estabelecida em
12 (doze) anos de reclusão
.

Na terceira fase, reconhecida a tentativa e reajustada sua fração de incidência para 1/3 (um terço), deve a pena ser definitivamente fixada em
8 (oito) anos de reclusão
.

Por derradeiro, em relação à alteração do regime de cumprimento da pena, tendo em vista o
quantum
reajustado e, considerando o tempo que o réu permaneceu preso provisoriamente [por, aproximadamente, 1 (um) ano], mantenho-o no regime
semiaberto
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, readequando a pena privativa de liberdade de
RENE WASHINGTON COSTA CARDOSO
, ficando o réu condenado à
8 (oito) anos de reclusão
, no regime
semiaberto
,
mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022